Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Em demanda que versa sobre responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual de obrigação de fazer, são inaplicáveis o artigo 398 do Código Civil e o Enunciado no 54 do STJ, porque não se trata de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, nem se cuida de dívida positiva e líquida apta à incidência de juros de mora desde o vencimento (mora ex re).
2. A mora contratual consiste no descumprimento injustificado da obrigação no tempo estipulado no contrato. Para constituir o devedor em mora, é preciso que o credor providencie sua interpelação, a fim de que se estabeleça um marco a partir do qual incidirão os efeitos da mora, dentre os quais os juros moratórios.
3. Em ação de responsabilidade contratual, a partir da citação, o réu toma conhecimento do litígio, sendo este o termo inicial de constituição da mora.
4. Independentemente de a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, a mora existe desde a citação na fase de conhecimento, sendo este o marco legal em que se imputou judicialmente ao devedor o inadimplemento de sua obrigação contratual.
5. A conversão em perdas e danos apenas quantifica em pecúnia a obrigação de fazer que não foi cumprida, não alterando os efeitos da mora constituída desde a citação na fase de conhecimento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.